Tribunal: TJES
Processo: 5011740-22.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011740-22.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PHELIPPE ZANOTTI GIESTAS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (MARCA DE CANALIZAÇÃO). ARTIGOS 80 E 90 DO CTB. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS E REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 18148156) interpostos por
PHELIPPE ZANOTTI GIESTAS
em face do acórdão proferido por esta Egrégia Turma Recursal, que que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do Auto de Infração de Trânsito nº VT00301501.

Em suas razões, o Embargante alega a existência de omissões e contradições no julgado, sustentando, em síntese: i) que o acórdão não teria apreciado adequadamente as provas fotográficas que demonstram a sinalização horizontal "sobreposta e confusa" no local da infração; ii) que houve omissão quanto à aplicação dos artigos 80 e 90 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que vedam a aplicação de sanções quando a sinalização for insuficiente ou incorreta; iii) que o colegiado ignorou o histórico de dez anos de estacionamento no local sem autuações anteriores. Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para anular a multa aplicada.

É o breve relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. MÉRITO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022,
expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, verifico que o acórdão
não padece de qualquer vício.

Isso porque, o Embargante utiliza a via dos aclaratórios para tentar rediscutir o mérito da causa e o valor probatório dos documentos acostados aos autos, o que é vedado nesta sede processual.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (Art. 1.022 do CPC), não servindo para a reforma do julgado por mera discordância da parte.

Quanto à alegação de
omissão sobre as provas fotográficas
, observa-se que o acórdão embargado analisou o conjunto probatório e entendeu que as imagens não foram suficientes para elidir a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.

Insta salientar que a interpretação de que a sinalização é "visível" apesar de desgastada é uma conclusão lógica do julgador e não configura omissão.

Por sua vez, no que tange aos
artigos 80 e 90 do CTB
, a fundamentação do acórdão, ao manter a sentença, considerou que a marca de canalização (zebrado) era perceptível o suficiente para orientar o condutor, afastando a tese de "sinalização insuficiente".

Convém salientar, nesse ponto, que o magistrado não está obrigado a rebater um a um todos os dispositivos legais citados, desde que fundamente sua decisão de forma coerente.

Por fim, sobre o
histórico de estacionamento no local
, tal fato é juridicamente irrelevante para anular uma infração flagrada no presente, eis que a tolerância anterior ou a ausência de fiscalização pretérita não gera direito adquirido à prática de infração de trânsito, nem retira o poder de polícia da municipalidade para autuar condutas irregulares no momento em que detectadas.

Dessa forma, resta claro que o Embargante pretende apenas o reexame da matéria fática, o que é incabível. Não havendo qualquer vício no ID 18131396, a manutenção do julgado é medida que se impõe.

Por estes fundamentos,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o r. acórdão intocado.

SABRINE BORGES DA SILVA MATTIUZZI

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)